Tribunal: STF
Processo: HC 185425
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Regime inicial. Substituição da reprimenda privativa de liberdade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Jorge Mussi, que negou provimento ao HC 558.478-AgR.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo negou provimento à apelação da defesa.
    4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 558.478, Ministro Jorge Mussi, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Alega, ainda, que o Tribunal estadual, em sede de apelação exclusiva da defesa, teria acrescentado fundamentos novos para afastar a aplicação da minorante.
    6. A defesa pede a concessão da ordem a fim de reduzir a pena imposta ao acionante. Cumulativamente, pleiteia que seja fixado o regime inicial aberto, assim como que a pena privativa de liberdade seja substituída por outra pena restritiva de direitos.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    10. No caso, tal como assentou o Tribunal estadual, “os dados dos autos, especialmente a quantidade das drogas, somadas as circunstâncias da apreensão evidenciam dedicação às atividades criminosas. Além da quantidade de entorpecentes encontrados – 145 (cento e quarenta e cinco) buchas de maconha, perfazendo um total de 486,9 gramas, é possível extrair do depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado (…), que (…) era conhecido como sendo um dos chefes do tráfico de drogas do bairro São Geraldo, por ‘informações de diversos disque denúncia 181 anteriores a data de hoje, inclusive de informes que ele faz a movimentação de drogas no bairro e ameaça moradores” (sem grifos no original). Sendo assim, não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso.
    11. Ao contrário do que alega a parte impetrante, o TJ/ES não acrescentou fundamentos, apenas justificou o afastamento da minorante, com respaldo em dados objetivos já valorados pelo Juízo de origem.
    12. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, observo que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. De modo que a imposição do regime inicial intermediário está alinhada com o entendimento do STF no sentido de que o “artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal determina que ‘o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto” (HC 117.774, Rel. Min. Luiz Fux).
    13. Quanto ao mais, deixo consignado que o caso atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido da impossibilidade de substituição da pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código Penal (HCs 118.602 e 119.811, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 121.543, Rel. Min. Luiz Fux; HC 118.717, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator